Tribunal: TCU
Processo: 040.179/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Romulo Augusto da Silva Pinto contra o Acórdão 782/2022TCU1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Romulo Augusto da Silva Pinto contra o Acórdão 782/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual seu ato de aposentadoria foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que: 9.2.1. o pagamento da parcela relativa aos anuênios poderá subsistir no percentual em que foi concedida, em face de sua regularidade; 9.2.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que a VPNI decorrente da concessão de quintos após o advento da Lei 9.624/1998 deve ser absorvida até o limite do reajuste concedido em 1o/2/2023, por meio do inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023 e, eventual resíduo da parcela compensatória deve ser absorvido por reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito a nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006; e 9.3. dar ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Romulo Augusto da Silva Pinto e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.